Tribunal: TJMT
Processo: 1009943-70.2025.8.11.0000
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009943-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (AGRAVANTE), DERMIVAL CARLOS BATISTA - CPF: 392.657.491-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA.
SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PER
DA SUPERVENIENTE
DO
OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo
de
Instrumento

interposto
contra
decisão

interlocutória
que
deferiu

tutela
de
urgência
para
fornecimento
de
insumos

médicos
, com posterior
prolação
de
sentença
no
processo

origin
ário
que
confirmou
a
decisão

liminar
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

definir
se
há

interesse

recursal
no
agravo
de
instrumento

quando

ocorre a superveniência de sentença de mérito no processo

originário
que
absorve

integralmente
o
conteúdo
da
decisão

interlocutória

impugnada
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
prolação
de
sentença
no
processo

originário

implica

necessariamente

na

confirmação

ou

revogação
da
decisão

interlocutória que apreciou o pedido de tutela de urgência
,

absorvendo

integralmente

seu

conteúdo
e
tornando

prejudicado
o
julgamento
do
agravo
de
instrumento

ainda

pendente
.

4. A
superveniência
de
sentença
de
mérito

acarreta
a
perda
de
objeto
do
recurso

interposto
contra
decisão

interlocutória
que decide
pedido
d
e
liminar

ou

antecipação
de
tutela
,
porquanto
o
provimento

dotado
de
cognição

exauriente

absorve

os

efeitos
da
medida

antecipatória
.

5.
Cabe

às

partes

impugnar
a
sentença
, e
não

mais
o
deferimento

ou

indeferimento
da
liminar

ou

antecipação
de
tutela
,
quand
o

há

prolação
de
sentença

superveniente
.

6. No
caso

concreto
, a
decisão

interlocutória

objeto
do
agravo
de
instrumento

foi

confirmada
pela
sentença

proferida

em

primeiro

grau
,
verificando
-
se a

perda

superveniente
do
objeto
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurs
o

não

conhecido
.

Tese
de
julgamento
: 1.
Perde
o
objeto
o
agravo
de
instrumento

interposto
contra
decisão

interlocutória
que
defere

ou

indefere

pedido
de
tutela
de
urgência

quando

supervém

sentença
de
mérito
no
processo

originário
,
tendo

em
vista que
esta

a
bsorve

integralmente

os

efeitos
da
decisão

liminar

por
se
tratar
de
juízo
de
cognição

exauriente
. 2. A
superveniência
de
sentença
de
mérito
,
seja
de
procedência

ou

improcedência
,
acarreta
a
carência

superveniente
de
interesse

recursal
no
agravo
de
instrume
nto
,
cabendo

às

partes

impugnar

diretamente
a
sentença

proferida
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 1.019 c/c 932, III, do
Código
de
Processo
Civil.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ -
AgInt
no
REsp
2.012.851/TO,
Primeira

Turma
, Rel. Min. Regina Hel
ena Costa, j. 11/09/2023,
DJe
14/09/2023; STJ -
AgInt
no
REsp
1.365.924/SC,
Segunda

Turma
, Rel. Min.
Assusete

Magalhães
, j. 28/08/2023,
DJe
31/08/2023; STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2012692/DF,
Primeira

Turma
, j. 08/08/2022,
DJe
12/08/2022; TJMT - N.U 10080
22-47.2023.8.11.0000, Terceira
Turma

Recursal
, Rel.
Valmir

Alaercio
dos Santos, j. 03/10/2023,
DJe
04/10/2023; TJMT - N.U 1000689-29.2022.8.11.9005,
Turma

Recursal

Única
, Rel.
Valdeci

Moraes

Siqueira
, j. 21/10/2022,
DJe
26/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de
Instrumento
:
1009943-70.2025.8.11.0000

Origem
:
1005150-82.2025.8.11.0002
em

trâmite

na
1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

Agravante
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Agravado
:
DERMIVAL CARLOS BATISTA e MUNICÍPIO DE VÁRZEA
GRANDE

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs

Agravo
de
Instrumento
contra
decisão

proferida
no ID 184419397 dos autos 1005150-82.2025.8.11.0002, que
deferiu

em

parte
o
pleito

liminar
.

Na
decisão

agravada
, o
juízo
de
primeiro

grau

enten
deu
que a
parte

reclamante

comprovou
o
preenchimento
dos
requisitos

legais
para o
fornecimento
dos
insumos

solicitados
.

Nas

razões

recursais
a
parte

recorrente

sustentou
,
em

resumo
, que a
concessão
da
tutela
de
urgência

ocorreu

indevidamente
,
pois
a
reclam
ante

não

demonstrou
o
preenchimento
dos
pressupostos

necessários
.

A
liminar

recursal

foi

parcialmente

deferida
(ID 285040894/PJe2).

A
parte

agravada

apresentou

contrarrazões
no ID 293219396/PJe2
requerendo
o
não

provimento
do
recurso
.

Parecer
do
Ministé
rio

Público

emitido
no
sentido
de
dar

provimento

ao

recurso
(ID 287828371/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Perda

superveniente
do
interesse
.

A
prolação
de
sentença
no
processo

originário

implica
,
necessariamente
,
na

confirmação

ou

revogação
da
decisão

interlocutória que apreciou o pedido de tutela de urgência
.

Nessa
hipótese
, a
sentença

absorv
e

integralmente
o
conteúdo
da
decisão

interlocutória
,
tornando

prejudicado
o
julgamento
de eventual
Agravo
de
Instrumento

ainda

pendente
,
em

razão
da
perda

superveniente
de
seu

objeto
.

Esse
é o
entendimento

já

pacificado
no STJ:

(...) IV -
Consoante
a
ma
is

abalizada

doutrina
, a
sentença
de
procedência
do
pedido

absorve
o
conteúdo
da
decisão

antecipatória
de
tutela
,
restando

prejudicado
o
agravo
de
instrumento
,
em

razão
da
carência

superveniente
de
interesse

recursal
. (...)
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 2.012.851/
TO,
relatora

Ministra
Regina Helena Costa,
Primeira

Turma
,
julgado

em
11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023.)

(...)III. De
acordo
com a
jurisprudência
do Superior Tribunal de
Justiça
, a
superveniência
de
sentença
de
mérito
,
seja
de
procedência

ou

improcedência
,
aca rreta a perda de objeto do recurso especial, interposto contra decisão

interlocutória
que decide
pedido
de
liminar

ou

antecipação
dos
efeitos
da
tutela
,
porquanto
o
provimento

dotado
de
cognição

exauriente

absorve

os

efeitos
da
medida

antecipatória
,
cumpri
ndo

às

partes

impugnar
a
sentença
, e
não

mais
o
deferimento

ou

indeferimento
da
liminar

ou

antecipação
dos
efeitos
da
tutela
. (...)
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.365.924/SC,
relatora

Ministra

Assusete

Magalhães
,
Segunda

Turma
,
julgado

em
28/8/2023,
DJe
de 31/8/2
023.)

Em

igual

sentido
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

(...)Se
houve

prolação
de
sentença

na

ação
principal,
entendo

ser

inócuo
o
processamento
do
presente

Agravo
de
Instrumento
,
em

razão
da
perda

superveniente
do
objeto
do
direito

pretendido
no
presente

Agravo
de
Instrumento
.
Conforme

precedentes
do STJ,
perde
o
objeto
o
agravo
de
instrumento

interposto
contra
decisão
que
defere

ou

indefere
o
pedido
de
liminar

ou

a

antecipação
de
tutela
,
quando

superveniente
a
prolação
de
sentença
,
tendo

em
vista
que
esta

absorve

os

efeitos
do
provimento

liminar
,
por
se
tratar
de
juízo
de
cognição

exauriente
.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1278474/SP).

Agravo
de
instrumento

extinto
,
sem

resolução
do
mérito
.(N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO
DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023)

(...) 1. O
recurso
de
agravo
de
instrumento

em
face da
decisão
que
deferiu

a

antecipação
de
tutela

perdeu
o
objeto
,
tendo

em
vista que a
ação
principal
foi

julgada
.
2.
Recurso

prejudicado
.(N.U 1000689-29.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/10/2022,
publicado
no DJE 26/10/2022)

No
presente

caso
,
considerando
que a
decisão

interlocutória

objeto

deste

agrav
o
de
instrumento

foi

confirmada
pela
sentença

proferida

em

primeiro

grau
(ID 195600005 dos autos
originários
1005150-82.2025.8.11.0002),
verifica
-
se a

perda

superveniente
do
objeto
,
razão
pela
qual

não

há

fundamento
para o
conhecimento
do
presente

recurso
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço
do
recurso
,
na
forma
autorizada

pelos
arts. 1.019 c/c 932, III, ambos do CPC.

Sem

custas
e
honorários
,
pois

incabíveis

na

espécie
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de
Julgamento
: 08/08/20
22, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
12/08/2022).

Transitada

em

julgado
,
arquive
-se
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025